Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-27.2018.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANE DOS SANTOS MACEDO ROCHENBACH - CPF: 975.499.591-53 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS – MERO DISSABOR – MERA COBRANÇA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A Autora/Recorrente informou ter sofrido cobranças indevidas relativas ao serviço prestado pela empresa Recorrida, motivando-o a pleitear em juízo, a declaração de inexistência dos débitos e a respectiva indenização pelos danos morais sofridos. 2.

Entretanto, impende destacar que ainda que a Autora tenha sofrido a cobrança indevida, restou ausente prova de consequências mais gravosas à parte consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 3.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga/descontada indevidamente, em caso de pagamento.
4.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, a declaração de inexistência dos débitos de R$ 176,90 (cento e setenta e seis reais e noventa centavos) referente ao consumo de setembro/2017, de R$

198,22 (cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) referente a novembro/2017 e R$ 160,74 (cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos), referente ao consumido de novembro/2017, são suficientes para o caso em apreço, tal como observado pelo juízo de primeiro grau.
5.

Sendo assim, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro a reforma da sentença e a mantenho em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, salvo eventual justiça gratuita deferida. ”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto no item nº 4 do acórdão foram trocados os meses de referência das faturas nos valores de R$ 176,90 (cento e setenta e seis reais e noventa centavos) e R$ 176,90 (cento e setenta e seis reais e noventa centavos), estas que segundo a parte embargante são referentes aos meses de abril e setembro de 2017, respectivamente.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020